Tribunal: TJBA
Processo: 8055302-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055302-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGIS DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA URGÊNCIA E RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. EDENTULISMO E ATROFIA MAXILAR SEVERA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS SOB ALEGAÇÃO DE NATUREZA ODONTOLÓGICA E PARECER DE JUNTA MÉDICA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/1998 E DA SÚMULA NORMATIVA Nº 11/2007 DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO INTEGRAL DE MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). HONORÁRIOS DE MÉDICO PARTICULAR. REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS CASO HAJA OFERTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. REALIZAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE (HOSPITAL SANTO AMARO). CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O CUSTEIO INTEGRAL DOS MATERIAIS, A AUTORIZAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR CREDENCIADA ESPECÍFICA, O ESTABELECIMENTO DE MULTA DIÁRIA E O CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS À INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a liberação de cirurgia bucomaxilofacial e materiais restritos à rede credenciada, indeferindo o pagamento integral de honorários de médico particular, a indicação de hospital específico e a imediata liberação de terapias pós-cirúrgicas. A operadora interpôs agravo interno contra a decisão liminar proferida em sede recursal. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do agravo de instrumento.

II. Questões em discussão

Verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico.

Analisa-se a abusividade da negativa de cobertura dos materiais prescritos com base em parecer de junta médica.

Discute-se a obrigatoriedade de custeio integral de honorários de médico não credenciado e a autorização para realização em hospital específico.

Avalia-se a necessidade de fixação de multa diária (astreintes) e a perda de objeto do agravo interno.

III. Razões de decidir

O relatório do médico assistente comprova a urgência do quadro clínico, evidenciada por severas dificuldades mastigatórias, deglutitórias e dores intensas decorrentes de atrofia alveolar severa, preenchendo os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A operadora não pode negar cobertura de procedimento e materiais de alto custo prescritos pelo médico assistente com base em parecer de junta médica que não avaliou presencialmente o paciente, devendo prevalecer a indicação do profissional que acompanha o caso.

O custeio integral dos honorários de médico particular só é devido se a operadora não indicar especialista habilitado na rede credenciada no prazo assinalado. Havendo indicação de profissional credenciado e optando o paciente pelo médico particular, o reembolso restringe-se aos limites contratuais.

O hospital indicado pelo paciente para a realização do procedimento integra a rede credenciada da operadora, devendo o internamento ser expressamente autorizado nesta unidade.

É necessária a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer envolvendo o direito à saúde, face ao risco de dano irreparável.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos imprescindíveis ao tratamento prescrito pelo médico assistente, não prevalecendo o parecer de junta médica unilateral. 2. O custeio de honorários de profissional não credenciado é integral apenas na ausência de especialista na rede credenciada; havendo oferta qualificada, a escolha por médico particular restringe o reembolso aos limites do contrato."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 12 e Art. 35-C da Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência: ; TJ-SP, AC 1024923-56.2022.8.26.0405, Relator Augusto Rezende;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.° 8055302-86.2025.8.05.0000, originário da Comarca de
Salvador
– BA, agravante
REGIS DA SILVA OLIVEIRA
e agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .